Tribunal: STF
Processo: Rcl 7971
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. 
   PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 8.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão 
   reclamada observou a prescrição quinquenal: inexistência de 
   descumprimento da Súmula Vinculante n. 8.
2. Não cabe Reclamação
   contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu 
   ajuizamento (Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal).
3. 
   Impossibilidade da utilização da reclamação como sucedâneo de 
   recurso. Precedentes.